Tribunal: TJMT
Processo: 1005086-44.2022.8.11.0013
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005086-44.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARISSA CHAVES DE OLIVEIRA ZANATA GONCALVES - CPF: 006.884.031-40 (RECORRENTE), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. DIREITO CONCEDIDO EM AÇÃO ANTERIOR.
FGTS DE 2018 E 2019.
FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE 2019.
OCORRÊNCIA.

EXTINÇÃO SEM MÉRITO EM RELAÇÃO AO PERÍODO CONCEDIDO.
CONTRATO TEMPORÁRIO. DE
S
VIRTUAMENTO INCONTROVERSO.
NULIDADE.
DIREITO AO FGTS APENAS DO ANO DE 2022.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Há coisa julgada quando
se repete ação que já f
oi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, §4o, do CPC).
As
ações são consideradas idênticas, quando
possuem
as mesmas partes, causa de pedir e
pedido
(art. 337, §2o, do CPC). Tendo sido concedido direito ao recebimento de FGTS dos anos de 20
18 e 2019 e de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional do ano de 2019 em ação anteriormente ajuizada, deve ser reconhecida a coisa julgada material em relação a estes pleitos
.

2.
Estando

incontroverso

nos
autos o
desvirtuamento
do
contrato

temporário
com a
parte

reclamante
e
sua

consequente

nulidade
,
tem

ela
o
direito

ao

recebimento
do FGTS e
férias

proporcionais

acrescidas
do
terço

constitucional

referente

ao

período

ainda

não

recebido
.
Reconhecido
o
direito

ao

recebimento
do FGTS dos
m
eses

trabalhados
no
ano
de 2022.

3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005086-44.2022.8.11.0013

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente
:
LARISSA CHAVES
DE OLIVEIRA ZANATA GONCALVES

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

LARISSA CHAVES DE OLIVEIRA ZANATA GONCALVES
ajuizou

reclamação

em

face
ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença

proferida
no ID 169405185/PJe2.
Declarou
a
nulidade
do
vínculo

jurídico
entre as
partes
, ante o
desvirtuamento
do
contrato

temporário
e
condenou
a parte
reclamada

ao

pagamento

do
FGTS
referente

ao

período
de 2018 a 2021,
bem

como
das
férias

proporcionais

aos
45
dias
de
fevereiro
/2020 a
setembro
/2022.

A
part
e

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 169405187/PJe2.
Sustentou
que: a)
deve

ser

concedido
o
direito

ao

recebimento
do
terço

constitucional

referente

ao

ano
de 2019; e b)
tem

direito

ao

recebimento
do FGTS do
ano
de 2022.
Pugnou
pela
reforma
da
se
ntença

em

relação

aos

pontos

suscitados
.

A
parte

reclamada

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Coisa

julgada
.

A
litispendência
e a
coisa

julgada

visam

garantir
a
segurança

jurídica
e
configuram
-se
quando
se
reproduzem

ações

idênticas
, com as
mesmas

partes
, causa de
pedir
e
pedido
.

Na
litispendência
, as
ações

tramitam

concomitantemente
;
na

coisa

julgada
,
uma

delas

já

foi

decidida

por

sentença
de
mérito
, da
qual

não

cabe

mais

recurso
.

É o que
estabelece
o
artigo
337, §§ 1o a 4o
do
CPC:

§ 1o
Verifica
-
se a

litispendência

ou
a
coisa

julgada

quando
se
reproduz

ação

anteriormente

ajuizada
. § 2o Uma
ação
é
idêntica

a

out
ra

quando

possui
as
mesmas

partes
, a
mesma
causa de
pedir
e o
mesmo

pedido
. § 3o
Há

litispendência

quando
se
repete

ação
que
está

em

curso
. § 4o
Há

coisa

julgada

quando
se
repete

ação
que
já

foi

decidida

por

decisão

transitada

em

julgado
.

Em

análise
dos
e
lementos
das
ações
, nota-se que
há

ações

parcialmente

idênticas
,
pois

coincidem
as
partes
, a causa de
pedir
e o
pedido

em

relação

ao

pagamento
do FGTS e
férias

acrescidas
de
terço

constitucional

decorrente
da
nulidade
do
contrato

temporário
,
havendo
, inclu
sive,
coisa

julgada

referente
a
alguns
dos
períodos

concedidos

nesta

ação
,
ocorrida

nos
autos
paradigmas
(1003079-16.2021.8.11.0013),
cujo

trânsito

em

julgado

foi

certificado

em
27/09/2021, cf. ID66516083
daqueles
autos.

Isto

porque
,
conforme
se
denota
da

referida

ação
, a
sentença

proferida

naqueles
autos
considerou
a
nulidade
do
contrato

temporário
e
concedeu
o
direito

ao

recebimento
do FGTS dos
anos
de 2016, 2017, 2018 e 2019. De
mesmo

modo
,
também

foi

concedido
o
direito

ao

recebimento
das
férias

acresc
idas
do
terço

constitucional
dos
anos
de
2016, 2017, 2018 e 2019.

Dessa
forma,
há

coisa

julgada
material
em

relação

ao

referido

período
,
tanto
do FGTS
quanto
das
férias
e
terço

constitucional
,
razão

por
que
deve
o
feito

deve

ser

extinto

sem

resolução
de
mé
rito
,
em

razão
da
coisa

julgada
, no que
respeita

ao

pagamento
de
FGTS do
ano
de 2018 e 2019
,
bem

como

não

deve

ser

acolhido
o
pedido
para que
seja

concedido
o
pagamento
das
férias

acrescidas
do
terço

constitucional
do
ano
de 2019,
porquanto

já

deferido

nos
autos no 1003079-16.2021.8.11.0013
.

Em
vista
disso
,
reconheço

a

ocorrência
de
coisa

julgada

e
julgo

EXTINTO
o
processo

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
485
,
inciso

V
, do CPC,
em

relação

ao

pagamento
de FGTS dos
anos
de 2018 e 2019
,
bem

como
o
pagamento
das
férias

acrescidas
do
terço

constitucional
do
ano
de 2019
,
porquanto

já

concedidos

na

ação
de no 1003079-16.2021.8.11.0013.

Em

relação

ao

pagamento
do FGTS do
ano
de 2022,
cabível
o
pleito
à
parte

reclamante
,
mormente

porque

ficou

incontroverso

nos
autos o
desvirtuamento
do
contrato

temporário
,
havendo

sua

consequente

nulidade
,
decretada

na

sentença

a quo
.

Dessa
forma,
faz

jus
a
parte

reclamante

ao

recolhimento
do FGTS dos
meses

trabalhados
no
ano
de 2022,
não

abarcado
s
pela
sentenç
a
d
o juízo a quo
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
reconhecer o direito da recorrente
ao

recebimento
do FGTS
referente

aos

meses

trabalhados
no
ano
de 2022
,
mantendo
-
se
a

sentença

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
arti
go
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023